Tribunal: TJDFT
Processo: 0731872-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731872-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGUES JUNIOR BONFIM DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 162755633 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por RODRIGUES JUNIOR BONFIM DE QUEIROZ, que deferiu o pedido liminar. Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença, em 4/8/2023 (ID 167511904 dos autos de origem), julgando procedente o pedido, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora